Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702716-55.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA GONCALVES TOLENTINO RECORRIDO: VALEMAR - VALE DO MARANHAO MINERACAO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. ARREMATAÇÃO. EDITAL. MENÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. NÃO CONFIGURADA. I – O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados, nos termos do inciso VI do art. 886 do CPC. II - Havendo previsão expressa no edital quanto à responsabilidade do arrematante por encargos pretéritos relativos ao bem arrematado, não se cogita do abatimento do débito do preço ofertado. Precedentes. III – Ausente referência expressa no sentido de que incumbe ao arrematante a obrigação de arcar com dívidas pretéritas relativas ao bem adquirido, o preço arrecadado com a sua alienação deve responder por todos os débitos devidos até a data da arrematação. IV – Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 886 e 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, e 130 do Código Tributário Nacional, defendendo a intempestividade do agravo de instrumento interposto. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 886 e 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, e 130 do Código Tributário Nacional, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, vislumbro que “o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e REsp 1930225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/6/2021). A propósito, acrescento que a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido, é o AgInt no REsp 1625144/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/9/2019, e AgInt no REsp 1856683/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO. DJe 28/5/2021). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019 e AgInt no EDcl no AgInt no REsp 1733227/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 14/6/2021). Ainda que referidos óbices pudessem ser superados, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005